Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702249-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Defensoria Pública do Distrito Federal Agravado: Distrito Federal Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0715088-45.2022.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (dias) dias, nos moldes dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator